Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.